Tribunal: TJES
Processo: 5008322-14.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008322-14.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: VALQUIRIA MARIA GUAITOLINI DA SILVA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO. GOLPE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONFIGURADA. NARRA A AUTORA QUE RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE, NB 048.784.759-8, DESDE 04/09/1992. OCORRE QUE RECENTE À ENTRADA EM JUÍZO DESCOBRIU QUE HAVIAM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO RELACIONADOS À UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, N.º 97-823623103/17, DA INSTITUIÇÃO RÉ. OS DESCONTOS, QUE OCORREM EM VALORES PEQUENOS, NUNCA FORAM PERCEBIDOS, EXISTINDO DESDE 05/2017, E SENDO REFERENTES A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), MOTIVO PELO QUAL OS DESCONTOS NÃO TERÃO FIM. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO NB 048.784.759-8 EM RAZÃO DO CONTRATO DE CARTÃO N.º 97-823623103/17, B) TORNAR DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA, C) RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 5,566,76 E D) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: 1)
DECLARAR
A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO N.º 97823623103/17, DECLARAR NULOS TODOS OS DÉBITOS DELE DECORRENTE E
DETERMINAR
QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EFETUAR DESCONTOS REFERENTES AO REFERIDO CONTRATO, 2)
CONDENAR
A REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DE IMEDIATO CANCELAR O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO N.º 97823623103/17, 3) CONFIRMAR A DECISÃO PROVISÓRIA, 4)
CONDENAR
A DEMANDADA A RESTITUIR O VALOR DE R$5.566,76, JÁ EM DOBRO E 5)
CONDENAR
A PARTE RÉ A PAGAR R$5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. CONTRATO DESACOMPANHADO DE DOCUMENTO CONTEMPORÂNEO QUE NÃO SEJA O RG. CONTRATO COM LOCALIDADE EM ESTADO DIVERSO DA RESIDÊNCIA DA RECORRIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)